Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 475 CÓDIGO CIVIL. RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXTEMPORÂNEA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Não procede a alegação de que o v. acórdão teria violado as inúmeras regras constitucionais e legais mencionadas nas razões recursais, uma vez que reavaliar possível subsunção fática à tese recursal escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
4. A pretensão de ver analisado argumento não veiculado anteriormente na contestação, nos embargos de declaração opostos contra a r. sentença, tampouco nas razões de apelo, mas trazidos somente agora, sem sede de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que julgou o apelo, não configura prequestionamento, e sim pós-questionamento, procedimento vedado.
5. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.